Tribunal: TJSP
Processo: 1114809-16.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão - Inocorrência – Caráter infringente, estranho à função integrativa dos embargos – Prequestionamento - Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do julgado – Julgador que não está adstrito a enfrentar a integralidade dos artigos citados - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1114809-16.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
METRUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL, é embargada VANESSA DE
OLIVEIRA FIGUEIREDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1114809-16.2019.8.26.0100/50000
2
Emb. de Declaração
1114809-16.2019.8.26.0100/50000
Comarca:
São Paulo
Embargante:
METRUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
Embargada:
VANESSA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão -
Inocorrência
Caráter infringente, estranho à função
integrativa
dos
embargos

Prequestionamento
-
Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do
julgado
Julgador que não está adstrito a enfrentar a
integralidade dos artigos citados - Embargos de declaração
rejeitados.
VOTO No 28932
Trata-se de embargos de declaração opostos de
acórdão proferido em ação relativa a plano de saúde.
Alega o embargante a ocorrência de omissão acerca
da inexistência de cobertura para o tratamento pretendido. Sustenta que o v.
aresto deixou de observar o entendimento do STJ no sentido de que o rol da ANS
é taxativo. Requer o prequestionamento da matéria ventilada.
É o relatório.
É nítido o caráter infringente dos embargos opostos,
buscando a embargante a utilização desta via para obter a reforma do julgado, a
fim de furtar-se à cobertura do tratamento prescrito à embargada.
A pretensão de rediscutir o tema à luz dos argumentos
reinvocados, é manifestamente incabível em sede de embargos de declaração,
cuja finalidade é meramente integrativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1114809-16.2019.8.26.0100/50000
3
Ressalte-se que omissão só existe quando não se
examina o ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, mas isto não quer
dizer há obrigação de responder todas as alegações das partes, nem de rebater
todos os seus argumentos. Basta que fiquem expressos os motivos que reputa
suficientes para sua conclusão.
E, no caso vertente, não se reconhece a existência de
omissão a respeito de qualquer tema.
Certo que a turma julgadora, explanou de maneira
exaustiva, a necessidade de cobertura do tratamento, conforme se extrai de fls.
260/263.
Ressalte-se que, malgrado a Quarta Turma do Superior
Tribunal de Justiça tenha proferido decisão no sentido de que o rol da ANS é
taxativo (REsp 1733013/PR, j. em 10/12/19), é certo que em julgamento posterior
reafirmou-se o entendimento de que se trata de rol meramente exemplificativo
(AgInt no AREsp 1524295, j. em 16/10/2019), posicionamento este corroborado
pela Terceira Turma da Corte.
Destarte, os fundamentos do acórdão foram suficientes
para o deslinde do feito. Além disso, as únicas hipóteses excepcionais em que se
admite o caráter modificativo dos embargos referem-se a erro material evidente
ou manifesta nulidade, o que não ocorreu no caso.
Nesse sentido, na lição de Nelson Nery Junior:
“Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou
contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão
embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como
regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou
infringente do julgado. Não mais cabem quando houver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1114809-16.2019.8.26.0100/50000
4
dúvida da decisão”. (CPC 535, I, redação dada pela L
8950/94 1.o, in Código de Processo Civil Comentado,
4.a, RT, 1999, p. 1045, em nota ao art. 535).
No tocante ao prequestionamento, entende-se que:
“para que se tenha por configurado
o pressuposto
do prequestionamento,
é
bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido a questão federal
controvertida,

não se exigindo expressa menção ao dispositivo legal pretensamente
violado no especial ” (RSTJ 157/31, 148/247, RT 659/192).
E mais, também não se exige enumeração de
dispositivos legais, pois: “não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição
Federal etc.,
que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal: não existe
tal pressuposto
para a completude
do julgamento
cível. Essa substituição
de
natureza tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a fundamentação
do
julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe mentalmente
com os
conceitos vigentes contidos no sistema jurídico ” (EDcl no 147.433-1/4-01, SP, 2a
Câmara Civil, citados nos Embargos de Declaração no 199.368-1).
Desse modo, desde que fundamentada a decisão,
deve ser observado o princípio do livre convencimento do juiz, sendo prescindível
a obrigatoriedade de analisar todas as questões suscitadas pelas partes.
Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que:
“Mesmos nos embargos de declaração com o fim de
prequestionamento, devem se observar as lindes do
art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana, integrativa a
hipótese de erro material). Esse recurso não é meio
hábil para o reexame da causa” (STJ, Primeira Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1114809-16.2019.8.26.0100/50000
5
Resp.
13.843-0-SP,
Edcl,
rel.
Min.
Demócrito
Reinaldo).
No presente caso, foram analisadas todas as questões
relevantes para a solução da controvérsia apresentada, não sendo obrigatório o
enfrentamento de todos os dispositivos referidos ao longo do processo, de acordo
com entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça. Aliás, mesmo
com objetivo de prequestionamento, os embargos devem obedecer ao previsto no
artigo 1022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis somente nas hipóteses
de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Assim sendo, tem-se que o entendimento lançado no
acórdão, por si só, é suficiente para sua manutenção, não havendo falar-se em
violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator